Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727945-82.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCOS RIOS MOTTA, MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, MARCEL MAFRA BICALHO, JOSÉ RENATO DE ARAÚJO DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (id 42419466) e concedido prazo para o recolhimento do preparo com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do recurso, o apelante deixou transcorrer in albis (id 43835267). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo e, por conseguinte, o recurso adesivo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 03/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR